Tribunal: STF
Processo: ARE 1145821
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho e Direito Processual Civil. 3. Hora extra. Matéria infraconstitucional. 4. Verba honorária. Alegação de majoração indevida. Art. 85, §11, do CPC. O benefício da justiça gratuita não impede a imposição de encargos, mas tão somente afasta a obrigação do pagamento de determinadas despesas processuais, enquanto o beneficiado estiver desprovido de condições para tanto. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.